Tribunal: TJDFT
Processo: 0728627-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728627-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE SA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ALINE LAURIA PIRES ABRAO, CARLOS RENATO ABRAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S/A e João Fortes Engenharia S/A, ambas em recuperação judicial, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo n. 0024711-41.2016.8.07.0001) ajuizada por Aline Lauria Pires Abrão e Carlos Renato Abrão, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de desconstituição das penhoras de imóveis nos seguintes termos: (...) 3. No que tange ao pedido do executado para desconstituição das penhoras dos imóveis supracitados, indefiro. À luz do que determina o artigo 31-F da Lei no 4.591/64, os imóveis penhorados nos autos, pertencentes à JFE18 e NS EMPREENDIMENTO, não integram a massa concursal, pois foram constituídos como patrimônio de afetação (id 30247248, Av.2 das certidões / id 50489653 - R. 1). Vejamos: Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação. (destaquei) Além disso, a própria Lei de Recuperação Judicial estabelece que prevalecerão as regras dos patrimônios de afetação nos seguintes termos: Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: (...) IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. (destaquei) (grifos do original) (ID 88490054 dos autos de origem) As executadas, ora agravantes, opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 99794203 dos autos de origem. Nas razões do presente recurso (ID 28804763), sustentam, em síntese, que na incorporação realizada pela NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S/A não foi adotado o regime de patrimônio de afetação, de modo que a agravante não restou excluída da recuperação judicial. Afirmam que nas certidões de ônus das unidades imobiliárias de matrículas 119.614 e 119.604 não há qualquer registro ou averbação constando a existência de patrimônio de afetação, o que demonstra a conclusão equivocada adotada pelo Juízo singular, resultando em indevidas e ilegais constrições. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, tendo em vista a premissa equivocada de que a agravante - NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S/A -, possui patrimônio de afetação. Em consequência, pugnam pela suspensão da execução contra as empresas em recuperação judicial e a imediata liberação das constrições existentes no patrimônio das agravantes, uma vez que o Juízo a quo não possui competência para promover qualquer ato constritivo contra empresas em soerguimento. Preparo regular (ID 28804782 e ID 28804783). DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Compulsando os autos de origem, observa-se que a ação de execução de título extrajudicial fora ajuizada em 14/03/2019 (ID 30247218), enquanto o pedido de recuperação judicial do Grupo João Fortes, constituído por várias sociedades, dentre as quais a NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S/A, foi deferido em 11/05/2020 (ID 64058204). Portanto, o crédito exequendo se sujeita ao Juízo Recuperatório. Aliás, o Juízo da 4a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo de recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, proferiu decisão acolhendo o pleito das recuperandas, dentre as quais as agravantes, para determinar a liberação das unidades imobiliárias penhoradas por outros juízos em outros processos. Confira-se: Fls. 11.812/11.890 - Cuida-se de pleito das Recuperandas para liberação de valores bloqueados nos processos por elas indicados em relação anexa, bem como das unidades imobiliárias penhoras por outros juízos em outros processos, também conforme relação que apresentada. Nesse sentido, a fim que possam dar continuidade à sua atividade econômica, e com fundamento no art. 59 da LRF e do art. 1o da Recomendação no 63/2020 do CNJ, defiro os pedidos formulados e DETERMINO: a) a liberação dos valores bloqueados nos processos relacionados às fls. 11829/11865, devendo a liberação se dar por mandado de pagamento eletrônico em favor das recuperandas, em conta judicial por elas indicada. INTIMEM-SE as Recuperandas para apresentarem URGENTE as contas para as quais devem ser transferidos os mandados de pagamento a serem expedidos pelos juízos dos processos relacionados às fls. 11829/11865. Com esta informação nos autos, OFICIEM-SE, URGENTE, aos respectivos juízos para atendimento. b) o levantamento das constrições/indisponibilidades dos imóveis das recuperandas, realizadas nos processos relacionados às fls. 11.866/11.890. EXPEÇAM-SE ofícios eletrônicos aos respectivos Juízos, informando o deferimento da recuperação judicial e a consequente suspensão dos feitos, com a determinação de baixa das constrições e indisponibilidades lançadas sobre aqueles bens, uma vez que os credores, agora, fazem parte do AGC da presente recuperação judicial e vão receber nos termos do PRJ que for aprovado. (ID 28804772 do presente instrumento) (grifo nosso) Com efeito, em consulta às mencionadas folhas 11.866/11890, acostadas ao ID 28804772 deste recurso, constata-se que os imóveis em questão (matrículas 119.604 e 119.614), penhorados por determinação do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, constam da relação dos bens cujas constrições/indisponibilidades devem ser levantadas, conforme determinação do juízo universal (ID 28804772 – p. 36 do presente instrumento). Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora